Tribunal: TJSP
Processo: 2018015-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – justiça gratuita – pessoa física - alegação de hipossuficiência – indeferimento - inteligência dos artigos 98 e 99, § 2o do NCPC – concessão de oportunidade para comprovar o direito – documentos juntados – indeferimento do beneficio em primeiro grau – insurgência – impossibilidade - situação patrimonial incompatível com a alegação de pobreza - despacho mantido -

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – justiça gratuita – pessoa física - alegação de hipossuficiência – indeferimento - inteligência dos artigos 98 e 99, § 2o do NCPC – concessão de oportunidade para comprovar o direito – documentos juntados – indeferimento do beneficio em primeiro grau – insurgência – impossibilidade - situação patrimonial incompatível com a alegação de pobreza - despacho mantido - recurso não provido.